Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711239-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROLANDO ENRIQUE PROSKE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Noticiado o falecimento do autor (ID 29999169), foi determinada a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, e a intimação do advogado da parte autora, a fim de que o espólio ou, se o caso, os herdeiros ou sucessores do falecido, se manifestassem sobre o interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação e representação (ID 30172219 e 31770689), nos termos do art. 313, inc. I[1], c/c seu §2o, inc. I[2] e art. 689[3], todos do CPC. Em atendimento à determinação, peticiona a inventariante(ID32217693) requerendo sua habilitação no feito (ID 32217691). Impugnando a referida sucessão (31004472 e 32826571), a requerida aduz perda do objeto da ação de conhecimento e intransmissibilidade do direito à compensação por danos morais. É o breve relatório. Decido. No Código de Processo Civil vigente, a habilitação é disciplinada nos artigos 687 a 692, a seguir reproduzidos, in verbis: Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Dispõe ainda, no art. 110, que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Assim, conforme procedimento constante dos dispositivos legais acima e considerando a habilitação requerida pelo espólio do de cujus, além da regularidade de representação (ID30500015), a referida sucessão é medida que se impõe. Com essas considerações, DEFIRO A SUCESSÃO PROCESSUAL e determino a retificação da autuação e registros do PJe para fazer constar no polo ativo da demanda o Espólio de ROLANDO ENRIQUE PROSKE, com as cautelas de praxe. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [2] § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. [3] Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.